Tribunal: TJMT
Processo: 0002392-14.2019.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0002392-14.2019.8.11.0082
RECORRENTE: ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 86975967):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO A AÇÃO PELA RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE O BEM OFERECIDO COMO GARANTIA DO JUÍZO – INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE – MATÉRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO – OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, DA LEI No 6.830/80 – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80.
2. Embora o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal estabeleça ordem de preferência à penhora, é faculdade da Fazenda Pública anuir, ou rejeitar, bens ofertados à esta finalidade.
3. A ordem de preferência estipulada no artigo 11, da Lei no 6.830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – n. 0002392-14.2019.8.11.0082, Relator: DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 11/05/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 92767953).
Na espécie, a recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, do CPC, ao fundamento que o acórdão foi omisso, uma vez que não se pronunciando em uma linha sequer a respeito do entendimento firmado no Recurso Especial no 1127815/SP.
Por fim, aduz a divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 95814476).
Contrarrazões no id. 102567003.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 489 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 1.022 e 489, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não enfrentou a respeito do entendimento firmado no Recurso Especial no 1127815/SP.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou de forma clara as razões pela qual não acolheu a tese arguida pela parte recorrente, conforme trecho transcrito a seguir (id. 92767953):
Com efeito, se por um lado o apelante defende a necessidade de garantia do contraditório e da ampla defesa, para os quais não há indícios mínimos de que tenham sido violados, por outro lado, predominam os princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, que asseguram à Fazenda Pública o direito de manifestar concordância ou recusa do bem oferecido como garantia do débito.
Assim, considerando que a Fazenda Pública se manifestou pelo indeferimento e não aceitação do bem dado em garantia, correta está a decisão proferida em primeiro grau.
É o que dispõe o artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), segundo o qual “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.
Na espécie, não havia obrigação do Juízo em conceder novo prazo ao embargante para que ele procedesse com a substituição do bem ofertado como garantia, quando a exigência de apresentação de um bem capaz de garantir o débito exequendo recai sobre o próprio autor da ação de embargos à execução.
Insta salientar que eventual substituição da garantia consiste em mera faculdade oferecida pelo ordenamento jurídico processual e não pode ser vilipendiada, não podendo ser desmesurada por livre e espontânea vontade do devedor, mas sempre com observância dos princípios e normas que regem o processo.
A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80, tratando-se, pois, de matéria a ser comprovada de plano.
Ademais, não se visualiza alegada falta de publicação do despacho que determinava que a intimação em acostar a garantia do juízo nos autos da ação executiva, estando referido movimento lançado no id. 83788495, p. 1, devendo-se considerar, sobretudo, o fato do magistrado de piso já ter facultado ao apelante que emendasse a inicial, com apresentação da matrícula do imóvel ofertado como garantia.
Nem tampouco merece guarida a pretendida permanência dos autos de embargos à execução por alegada litispendência entre a ação anulatória no 366613.2019.8.11.0082 (cód. 56902), a despeito da identidade de partes e data de propositura anterior, na medida em que o fundamento para a não admissibilidade dos embargos é completamente distinto, qual seja, falta de procedibilidade da ação, decorrente da ausência de garantia do juízo.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões que levaram a manter a sentença, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022 e 489, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça